Tribunal: TJPA
Processo: 0001413-06.2020.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001413-06.2020.8.14.0059

RECORRENTE: FERNANDO CARLOS CHAVES FONSECA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
081413-06.2020.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

RECORRENTE: FERNANDO CARLOS CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DOS RECURSANTE FERNANDO CARLOS CHAVES. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO DEMONSTRAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS EM JUÍZO SINGULAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO MÉRITO E DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Fernando Carlos Chaves, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a suficiência dos indícios de autoria e materialidade do delito, a inexistência de legítima defesa comprovada e a manutenção das qualificadoras referentes a motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a adequação da manutenção da pronúncia frente ao princípio do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a existência de indícios suficientes e materialidade inequívoca, não exigindo certeza absoluta ou prova plena da autoria ou mérito da causa, em estrita observância ao artigo 413 do Código de Processo Penal e à jurisprudência pacificada do STJ.
4. Não restou comprovada a legítima defesa do acusado, cuja tese carece de demonstração inconteste nos autos e deve ser submetida ao juízo soberano do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, encontram suporte nos indícios coligidos durante a instrução criminal, não podendo ser afastadas na fase de pronúncia salvo manifesta improcedência, hipótese não verificada.
6. A fase de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado e definitivo do mérito, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia pela sua fundamentação e observância dos requisitos legais.
Tese de julgamento: O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e demonstração inequívoca da materialidade do crime; não cabe ao juiz singular revisar questões de mérito ou afastar qualificadoras, pois tais decisões são prerrogativa do Tribunal do Júri, respeitando-se o princípio in dubio pro societate e o juiz natural.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, inciso XXXVIII; CPP, arts. 413, 414; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018;
TJ-MG, Rec. em Sentido Estrito 10701100150781001, julgado em 09/10/2019;
HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
081413-06.2020.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

RECORRENTE: FERNANDO CARLOS CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FERNANDO CARLOS CHAVES,
contra a decisão exarada pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.28275387): no dia 17/03/2020, a autoridade policial tomou conhecimento que o nacional Fernando Carlos Chaves Fonseca, ora denunciado teria desferido um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima JOEL CARLOS DAS MERCES MOURA, tendo sido socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde se encontrava em estado grave no hospital.

Segundo as testemunhas, no dia 16/03/2020, por volta das 23hs, a vítima e outros nacionais foram beber no bar do Gilvan, localizado na 13ª Rua bairro Tucumanduba, no município de Soure, após 00hs, a vítima e os nacionais que o acompanhavam resolveram ir embora, momento em que o denunciado, que também estava no local, passou a ofender os mesmos. A vítima foi pedir satisfação ao denunciado, instante em que passaram a discutir, chegando as vias de fato, o que gerou uma confusão generalizada. Durante o tumulto o denunciado arrancou uma estaca de uma cerca e foi em direção da vítima, desferido o primeiro golpe que foi defendido pela testemunha Rivaldo Brito Leal, que foi lesionado no braço; o denunciado continuou perseguindo a vítima, por fim acertando JOEL na cabeça, que desmaiou com o golpe, sendo socorrido pelas testemunhas, que o levaram ao hospital.

Diante da gravidade da lesão a vítima veio a óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, IV, do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28275396-pág.3)

Requisição de Exame Necroscópico. (id.28275402-pág.7)

Relatório final do IPL. (id.28275400-págs.8/10)

A Denúncia foi recebida em 27 de março de 2020. (id.28275388)

Resposta à Acusação. (id.28275389)

Citação do réu. (id.28275388-pág.7)

Alvará de Soltura. (id.28275392-pág.7/9)

Mídias de audiência. (id.28275407-28275592)

Termo de Audiência. (id.28275394-pág.7/11)

Alegações finais do Ministério Público. (id.28275600)

Alegações finais da Defesa. (28275612)

Na
Sentença de Pronúncia em 08/04/2025 (id.28275615),
o juízo pronunciou o réu
FRENANDO CARLOS CHAVES FONSECA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.27430441),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu pela excludente de ilicitude legítima defesa, ausência de animus necandi;
2)
Afastamento das qualificadoras

Em
contrarrazões

(id. 27430443),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.27430444
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.228290197),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FERNANDO CARLOS CHAVES,
contra a decisão exarada pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não houve por parte do pronunciado qualquer conduta livre, consciente e dirigida à produção do resultado morte, circunstância que afasta categoricamente a caracterização do dolo necessário à imputação do crime de homicídio.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

A fase de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios de autoria e materialidade, não a certeza plena sobre o mérito. O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados. O princípio do
in dubio pro societate
é compatível com essa fase processual, garantindo a proteção social e respeitando a competência do Tribunal do Júri
.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Da leitura da sentença de pronúncia acostada aos autos demonstra que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelos documentos, mídias constantes nos autos e depoimentos ouvidos em juízo, levando à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018
).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou dos delitos em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se plenamente comprovada pelo óbito da vítima JOEL CARLOS DAS MERCÊS MOURA, decorrente de lesões cranioencefálicas graves, conforme certidão de óbito e laudo necroscópico (ID 28275387). O instrumento do crime, uma estaca, foi apreendido no local, conforme consta do auto de apreensão.

Os indícios de autoria são robustos e convergentes. Testemunhas presenciais, como RIVALDO BRITO LEAL e EDSON BRUNO RIBEIRO CASTRO, identificaram de forma categórica o réu como o autor dos golpes fatais com a estaca. A confissão informal do acusado ao momento da prisão em flagrante (ID 28275626) reforça o vínculo entre o réu e o fato. A jurisprudência do TJPA reforça que a pronúncia deve ser mantida quando houver provas da materialidade e indícios de autoria, mesmo sem certeza sobre o mérito.

DA INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA

Há que se ressaltar preliminarmente que a tese de legítima defesa deve ser acolhida pelo juízo de primeiro grau apenas quando esta estiver inequivocamente demonstrada. Assim, diante da existência de plausibilidade na tese acusatória, as questões referentes ao mérito da ação penal devem ser analisadas pelo juízo natural competente para os crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem incumbe o exame detalhado e aprofundado da matéria.

A tese de legítima defesa não foi cabalmente demonstrada nos autos. Não há comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima para justificar a reação do réu. A dinâmica dos fatos revela que o acusado, após uma briga inicial desencadeada por xingamentos por ele próprio, se afastou da contenda, buscou uma arma letal (estaca) e atacou a vítima em situação de vulnerabilidade (caída no chão ou tentando fugir). Tal conduta não se coaduna com os requisitos da legítima defesa, especialmente a moderação dos meios e a proporcionalidade da reação). A análise dessa tese deve caber ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do Júri decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019
)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019
).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS (INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB)

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve dolo específico por parte do recorrente em cometer o homicídio.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras prevista nos incisos II e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado por motivo fútil e quando estava desprevenido atingiu a vítima, com um golpe de estaca, atingindo-a, o que impossibilitou a defesa da vítima
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimentos das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, a qual só pode ser afastada em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (
HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Desta forma, evidencia-se que a pronúncia do réu FERNANDO CARLOS CHAVES FONSECA pela prática do crime tipificado no art.
121
,
§ 2º
, incisos I
I
e IV, do
Código Penal
, deve ser mantida.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025